Tribunal: STM
Processo: 7000431-24.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000431-24.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E ARMANDO JÚLIO SPIANDORELLO NETO
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E ARMANDO JÚLIO SPIANDORELLO NETO
ADVOGADOS: HÉLDER LUÍS VACCARI DOS SANTOS (OAB: RS25244)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/03/2021 a 04/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou
a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de
intempestividade do Apelo da Defesa e, por conseguinte, conheceu do Recurso
defensivo por ser tempestivo e atender aos demais requisitos de admissibilidade.
Em seguida, no mérito, por unanimidade, negou provimento aos Apelos da
Defesa e do Ministério Público Militar, mantendo na íntegra a Sentença recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, e declarou, de ofício, extinta a
punibilidade de ARMANDO JÚLIO SPIANDORELLO NETO, em razão da prescrição
da pretensão punitiva, com fulcro nos arts. 123, inciso IV, 125, inciso VII, §§ 1º e
5º e 129, todos do CPM, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 12/03/2021 11:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217c6c7143
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000431-24.2020.7.00.0000

RELATOR: Min Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: Min Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA .
APELANTES: ARMANDO JÚLIO SPIANDORELLO NETO e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e ARMANDO JÚLIO SPIANDORELLO NETO.
ADVOGADO: HÉLDER LUÍS VACCARI DOS SANTOS.

EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MPM. LESÃO CORPORAL (ART. 209 DO CPM).
PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA. LESÕES GRAVES.
COMPROVAÇÃO. IMPRUDÊNCIA. NEGLIGÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. INAPLICAÇÃO DO
§1º DO ART. 210 DO CPM. AÇÃO DELIBERADA. COMPROVAÇÃO.
1. Preliminar de intempestividade do apelo. Suspensão de prazo em virtude de
instabilidade do Sistema e-Proc/JMU. Apelação protocolada no último dia do prazo.
Preliminar rejeitada.
2. Ficaram esclarecidas a ausência de Oficiais no local dos fatos; a não utilização de
EPI's, como colete balístico; e a falta de prática com a Pistola Imbel, uma vez que os
Aspirantes não estavam em instrução naquele dia, mas apenas davam suporte
instrução de outros militares. O treinamento consistia apenas em marcha e
estacionamento, não havendo exercício de tiro.
3. As lesões sofridas pelo Ofendido ocorreram em virtude do comportamento
imprudente e/ou negligente do Agente, uma vez que ele não estava autorizado a
utilizar o armamento que portava, salvo em caso de necessidade.
4. A partir das provas produzidas nos autos, sob nenhum aspecto as lesões podem
ser consideradas leves e, muito menos, levíssimas.
5. A norma técnica a que se refere o § 1º do art. 210 do CPM é bem específica:
"norma técnica de profissão, arte ou ofício." O uso de armamento é comum a todos
os militares das Forças Armadas. As normas de segurança aplicadas nesse caso são
genéricas e não específicas, como exige o texto legal em questão.
6. Não encontra respaldo nos autos a afirmação do MPM de que o Réu teria,
deliberadamente, apontado a arma em direção ao Ofendido.
7. Apelos desprovidos. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do
Apelante/Apelado, com fulcro nos arts. 123, inciso IV, 125, inciso VII, §§ 1º e 5º, e
129, todos do CPM. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar
suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de intempestividade do Apelo da Defesa e, por
conseguinte, em conhecer do Recurso defensivo por ser tempestivo e atender aos demais requisitos de
admissibilidade; e, no mérito, por unanimidade, em negar provimento aos Apelos da Defesa e do
Ministério Público Militar, mantendo na íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, e em declarar, de ofício, extinta a punibilidade de ARMANDO JÚLIO SPIANDORELLO
NETO, em razão da prescrição da pretensão punitiva, com fulcro nos arts. 123, inciso IV, 125, inciso VII,
§§ 1º e 5º e 129, todos do CPM.

Brasília, 4 de março de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 12/03/2021 11:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217c6c7143
RELATÓRIO

Em 12 de setembro de 2018, o Ministério Público Militar junto a 1ª Auditoria da 3ª CJM, com base no
APF nº 0000023-24.2018.7.03.0103 (Evento 1, Arquivo 1, da Ação Penal nº 7000054-
22.2018.7.03.0103), ofereceu Denúncia em desfavor de ARMANDO JÚLIO SPIANDORELLO NETO, então
Aspirante a Oficial, servindo no 8º Batalhão Logístico, sediado em Porto Alegre/RS, pela prática dos
seguintes fatos delituosos, in verbis:
"(...)
No dia 15 de março de 2018, na área do Campo de Instrução Leão da Serra, na
cidade de São Leopoldo/RS, o Asp Of TOMAZ CACHAFEIRO REQUIA estava
treinando saque rápido na pista de instrução de fortificações, quando o Asp Of
ARMANDO JÚLIO SPIANDORELLO NETO chegou no local e também sacou sua
arma para treinamento de saque rápido, porém, acabou disparando e atingindo o
Asp Of TOMAZ CACHAFEIRO REQUIA.
Junto com eles estavam os Asp Of DOUGLAS COELHO DA SILVA e LUCAS MIGUEL
PERES, treinando saque rápido. Consta que entraram no assunto sobre a
dificuldade de se fazer o saque rápido a partir do coldre ambidestro; que o Asp Of
COELHO realizou o saque rápido com a pistola 9mm que portava, apontando a
mesma para o chão; que em seguida o denunciado sacou a sua pistola M973
IMBEL 9mm do coldre, em brincadeira, sem observar as mais comezinhas normas
de segurança, fez pontaria em direção ao CACHAFEIRO e disparou a arma -- que
já estava previamente carregada, ou não dispararia -- atingindo a vítima no peito,
causando-lhe lesão de natureza grave.
A arma M973 IMBEL 9mm disparada pelo Asp Of SPIANDORELLO foi periciada e
se encontra em perfeito estado de funcionamento. Atingiu a vítima, Asp Of
CACHAFEIRO na região do peito, provocando a lesão descrita às folhas 63/64 do
"evento 1-Diligências", qual seja: "ferimento perfurocontundente, com orifíciode
entrada no 3° (terceiro) espaço intercostal direito, na linha hemi clavicular e
orifício de saída entre o 6° (sexto) e 7º (sétimo) espaços intercostais à direita, na
linha hemi clavicular, logo abaixo da escápula direita".
Embora a intenção do acusado não tenha sido a de ferir seu colega de farda, sua
atitude encontrava-se em total descompasso às obrigações e deveres de um
profissional da guerra, pois ele jamais poderia ter utilizado uma arma de fogo
para fazer uma brincadeira com seu companheiro. Tudo isto, da forma como
demonstrado, demonstra um total descompromisso para com o serviço, as
instituições militares e, sobretudo, para com seus irmãos de farda.
Assim agindo, o ora denunciado ARMANDO JÚLIO SPIANDORELLO NETO deixou de
empregar a cautela, a atenção e a diligência ordinária que se exige de qualquer
pessoa e, em especial, que se exige de um militar habilitado ao uso de armas,
não prevendo o resultado que deveria prever. Incidiu, portanto, nas penas do
artigo 210, §1°, do CPM (...)".

A Denúncia foi recebida em 27/9/2018 (Evento 1, Arquivo 2, da Ação Penal nº 7000054-
22.2018.7.03.0103).

O Acusado foi regularmente citado (Evento 25 da Ação Penal nº 7000054-22.2018.7.03.0103).

Foram ouvidos em Juízo o Ofendido e 2 (duas) Testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar e 4
(quatro) Testemunhas arroladas pela Defesa (Eventos 29, 30, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62 e 63 da Ação
Penal nº 7000054-22.2018.7.03.0103).

O Acusado foi regularmente qualificado e interrogado (Eventos 58 e 63 da Ação Penal nº 7000054-
22.2018.7.03.0103).

O MPM, em Alegações Escritas, requereu a condenação do Acusado como incurso no art. 210, §1°, do
CPM (Evento 135 da Ação Penal nº 7000054-22.2018.7.03.0103).

Já a Defesa, em suas Alegações Escritas, requereu a absolvição do Acusado e, em caso de condenação,
a desqualificação para o art. 209, § 6º, do CPM (lesões culposas levíssimas), com a aplicação de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 12/03/2021 11:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217c6c7143
punição disciplinar. (Evento 139 da Ação Penal nº 7000054-22.2018.7.03.0103).

Em Sessão de Julgamento do dia 5/2/2020, decidiu o Conselho Permanente de Justiça para o Exército,
por unanimidade, julgar procedente a Denúncia e condenar ARMANDO JÚLIO SPIANDORELLO NETO, ex-
Asp Of, como incurso no art. 210 do CPM, fixando a pena, por maioria, em 2 (dois) meses de detenção,
em regime inicialmente aberto, com "sursis", pelo prazo de 2 (dois) anos e com o direito de apelar em
liberdade (Eventos 155 e 156 da Ação Penal nº 7000054-22.2018.7.03.0103).

O MPM não se conformou com a Sentença e, em 17/2/2020, interpôs Recurso de Apelação (Evento 131
da Ação Penal nº 7000054-22.2018.7.03.0103), argumentando, em suas Razões (Evento 1, Arquivo 2),
que o Réu apontou a pistola para o colega e apertou o gatilho, violando a mais básica regra técnica de
segurança. Ao final, requereu a reforma da Sentença, para aplicação do § 1º do art. 210 do CPM.

Em Contrarrazões (Evento 1, Arquivo 3), a Defesa argumentou que o Apelo do MPM não condiz com as
provas dos autos; que o fato sustentado pela Acusação de que o Réu teria apontado a arma em direção
da vítima não existiu. Ao final, requereu o desprovimento do Apelo ministerial.

A Defesa também não se resignou e interpôs, em 18/2/2020, Recurso de Apelação (Evento 162 da
Ação Penal nº 7000054-22.2018.7.03.0103), sustentando, em suas Razões (Evento 1, Arquivo 1), que a
prova colhida demonstra que o fato ocorrido foi um mero acidente; que não existe, tanto no Inquérito
Militar quanto na instrução processual, qualquer prova de dolo ou de que o Acusado tenha apontado a
arma em direção à vítima; que o fato ocorrido demonstra formação deficiente no Centro de Preparação
de Oficiais da Reserva; que o Programa de Prevenção de Acidentes na Instrução (Evento 74) demonstra
que não foram cumpridas as instruções contidas no documento. Ao final, requereu a absolvição do
Acusado e, alternativamente, a desclassificação para o art. 209, § 6º, do CPM (lesões culposas
levíssimas), com a aplicação de punição disciplinar.

Em Contrarrazões (Evento 1, Arquivo 4), o MPM argumentou que, a partir das provas produzida na
instrução, verifica-se que estão presentes todos os elementos (tipicidade, antijuridicidade e
culpabilidade) relacionados ao crime do art. 210 do CPM, como concluiu a Sentença condenatória; que,
de acordo com o depoimento do Acusado e das Testemunhas, e as demais provas dos autos, na data
do fato, junto com o Asp Of SPIANDORELLO estavam os Asp Of DOUGLAS COELHO DA SILVA e LUCAS
MIGUEL PERES; que, a certa distância, estava o Asp Of CACHAFEIRO amarrando fitas zebradas em
árvores a fim de delimitar uma área para futura instrução; que, de acordo com o seu depoimento, o
Asp Of PERES realizou o saque rápido, sendo seguido pelo Denunciado, que sacou a pistola M973
IMBEL 9mm e disparou a arma atingindo o Asp Of CACHAFEIRO no peito, causando-lhe lesão de
natureza grave; que, ainda que a intenção não tenha sido a de ferir o colega de farda, a atitude foi em
total desencontro às obrigações e deveres de um militar, por já ter recebido treinamento acerca das
normas de segurança para manuseio de armamento no CPOR, independente de ter havido instrução
específica sobre a pistola IMBEL; que, além de manusear e apontar a arma de forma insegura, de
acordo com depoimento do Asp Of PERES, ela "deveria estar alimentada, mas não previamente
carregada" e, se estivesse, deveria estar travada - caso em que o disparo não teria ocorrido; que
nenhum dos oficiais tinha autorização para treinamento de "saque rápido". Ao final, requereu o
Ministério Público Militar o desprovimento da Apelação interposta pela Defesa.

A SEJUD certificou que consta naquela Secretaria, em relação ao Apelante, o registro do Recurso em
Sentido Estrito nº 7000444-57.2019.7.00.0000 (Evento 4).

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. Cezar Luís Rangel Coutinho, manifestou-se pela intempestividade do Apelo da Defesa e, no
mérito, pelo seu desprovimento. Opinou, ainda, pelo provimento ao Apelo ministerial (Evento 6).

O Ministro Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 12/03/2021 11:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217c6c7143

O Recurso ministerial é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual
deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA DEFESA

A PGJM suscitou questão preliminar prejudicial ao mérito ao arguir a intempestividade do recurso da
Defesa.

Sustenta o Subprocurador-Geral da Justiça Militar que o Recurso apresentado pela Defesa está
intempestivo; que a Lei n°11.419/2006 prescreve, no art. 5º, §1º, que "considerar-se-á realizada a
intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-
se nos autos a sua realização"; que a Defesa do ora Apelante/Apelado foi intimada do inteiro teor da
Sentença em 12/2/2019, conforme Evento 159 da Ação Penal nº 7000054-22.2018.7.03.0103; que o
prazo para a interposição do recurso iniciou-se no dia seguinte, finalizando em 17/02/2019 (5 dias), nos
termos do artigo 529 do CPPM; que o Recurso foi protocolado apenas em 18/02/2019.

Não deve prosperar a preliminar suscitada pela PGJM. Senão, vejamos.

Em consulta telefônica à Secretaria Judiciária do Superior Tribunal Militar, foi constatado que, no dia
12/2/2020, em razão de instabilidade do Sistema e-Proc/JMU, ocorrida no âmbito da Primeira Instância,
o Presidente do Superior Tribunal Militar determinou a suspensão dos prazos naquela data, com
objetivo de evitar prejuízos à tramitação dos feitos na Justiça Militar da União, sendo recalculados, a
partir do dia subsequente, ou seja, 13/2/2020. Foi exatamente o que aconteceu com a Ação Penal n°
7000054-22.2018.7.03.0103, podendo ser constatado no Evento 157 que, apesar de a intimação ter
sido efetivada no dia 12/2/2020, a abertura do prazo se deu apenas no dia 14/2/2020, e não no dia
13/2/2020.

Dessa forma, o Recurso de Apelação protocolado pela Defesa no dia 18/2/2020 foi apresentado no
último dia do prazo, sendo, portanto, tempestivo.

Por todo exposto, rejeito a preliminar suscitada pela PGJM de intempestividade do Apelo da Defesa
e, por conseguinte, conheço do Recurso defensivo por ser tempestivo e por atender aos demais
requisitos de admissibilidade.

MÉRITO

Sustenta a Defesa que a prova colhida demonstra que o fato ocorrido foi um mero acidente; que não
existe, tanto no Inquérito Policial Militar quanto na instrução processual, qualquer prova de dolo ou de
que o Acusado tenha apontado a arma em direção à vítima; que o Acusado é recém formado pelo
CPOR, tendo 19 anos de idade, sem jamais ter tido acesso a armas de fogo. Aduz que o Agente causou
um disparo acidental, vindo a atingir seu colega de formação; que os Aspirantes afirmaram que não
havia desavença entre ambos; que o Ofendido também reconhece que o fato foi um acidente; que
duas testemunhas, Oficiais do Exército, afirmaram ser o Acusado um aluno exemplar, sem qualquer
conduta desabonadora, sendo militar responsável, sem falha de caráter e que cumpria todas as
missões que lhe eram confiadas.

Argumenta que o fato ocorrido demonstra formação deficiente no Centro de Preparação de Oficiais da
Reserva; que os aspirantes a oficial não estavam preparados para o uso e o manuseio correto da
pistola Imbel; que somente tiveram contato com o referido armamento no dia dos fatos, sendo
exclusiva para instrução, no CPOR, a pistola Beretta; que o instrutor, Tenente Ritter, declarou que a
disciplina de armamento, no tocante a pistola Beretta, se dá em, no máximo, 4 horas, e, para o
conhecimento amplo da arma, seria necessário um dia.

Alega que a testemunha afirmou, ainda, que, no CPOR, não há formação com a pistola IMBEL; que os
jovens de 18 e 19 anos ficam deslumbrados com a farda, com o treinamento e com os armamentos,
achando que tudo podem e que nada acontecerá a eles; que, logo após o acidente, o Subcomandante
do 8º B Log providenciou instrução com a pistola Imbel para todos os aspirantes a Oficial; que o

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 12/03/2021 11:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217c6c7143
Programa de Prevenção de Acidentes na Instrução demonstra que não foram cumpridas as instruções
contidas no documento.

Advoga que aquela foi a primeira vez que os Aspirantes a Oficial, em estágio regulamentar na OM,
foram realizar atividades fora do quartel; que o item 4.a do referido Programa, que determina o
conhecimento por todos os envolvidos, não foi cumprido, uma vez que os alunos não tinham
conhecimento de prevenção de acidentes; que o item 5.b do documento estabelece a obrigatoriedade
da presença de um oficial para que acompanhe as atividades dos estagiários e, no momento dos fatos
estavam os aspirantes sozinhos, sem um responsável superior.

Ressalta que o Plano determina, ainda, que, durante as atividades deverão ser utilizados os
Equipamentos de Prevenção de Acidentes; que quando questionado sobre os recebimentos de EPI's,
notadamente colete balístico, conforme item 5.d.1) b), a resposta do Comando conforme Evento 101,
foi que somente em caso de confronto entre exércitos é que deverá ser disponibilizado o EPI.

Por fim, argumenta que os danos causados pelo disparo acidental foram de lesão levíssima, sendo que
a vítima ficou fora de suas atividades habituais por apenas duas semanas.

De outro lado, sustenta o MPM que não se trata de manejo da pistola a que o Réu poderia não estar
adaptado, por ser pistola que alega não ter usado em instrução, apesar de o manejo da Imbel e da
Beretta serem semelhantes no que tange a alimentar, carregar e travar.

Aduz que não se trata, tampouco de fatos ocorridos após ou durante uma manutenção com
desmontagem que o Réu pudesse ter cometido algum erro, disparando ao pressionar acidentalmente o
gatilho. Pondera, também, que não se trata de o Réu não estar acostumado ao formato da pistola e
que, encaixar o carregador, termina por colocar o dedo no gatilho, provocando o disparo. Ressalta que,
no caso dos autos, o Réu apontou a pistola para o colega e apertou o gatilho. Argumenta que o
Acusado violou a mais básica regra técnica que qualquer pessoa que use arma, inclusive iniciantes,
devem seguir: não apontar para alguém e puxar o gatilho; que a direção do cano e o dedo fora do
gatilho são as mais básicas regras técnicas e as primeiras a serem ensinadas a qualquer um que tem
instrução de tiro. Sustenta que deve ser aplicado o parágrafo 1° do art. 210 do CPM; que, caso não se
aplique o dispositivo, não poderia deixar de se considerar que a pena, em caso de culpa consciente em
situação muito próxima ao dolo eventual não pode ser a mesma de quem disparou a arma por um
descuido e acabou acertando alguém em culpa inconsciente.

Iniciando pelo Recurso da Defesa, não deve prosperar a Apelação, senão vejamos.

O crime em questão está assim previsto no Código Penal Militar, in verbis:

Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de
três meses a um ano.
Art. 210. Se a lesão é culposa:
Pena - detenção, de dois meses a um ano.
§ 1º A pena pode ser agravada se o crime resulta de inobservância de regra técnica
de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima.

A Sentença bem soube enfrentar os questionamentos da Defesa, já trazidos aos autos por ocasião das
Alegações Escritas, nos seguintes termos (Evento 156 da Ação Penal nº 7000054-22.2018.7.03.0103),
in verbis:

"(...)
De acordo com a prova oral, a vítima estava amarrando uma fita zebrada numa
árvore, para delimitar a área de instrução. No mesmo momento, próximo ao local
onde a vítima estava, o acusado e os Aspirantes a Oficial Peres e Coelho estavam
conversando sobre a dificuldade de realizar saque rápido com coldre ambidestro.
A testemunha Coelho afirmou que não efetuou o saque da pistola, mas acredita
que o Peres efetuou o saque e, logo após, o acusado efetuou o saque e o
disparo.
A testemunha Peres afirmou que efetuou o saque rápido e apontou a

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 12/03/2021 11:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217c6c7143
pistola para o chão. Logo após, o acusado efetuou o saque e a pistola
disparou. Que o acusado não fez mira, mas apontou a pistola para o
Cachafeiro, que estava um pouco afastado do grupo que estava
conversando.
Cumpre esclarecer que a instrução que estava ocorrendo no Campo Leão da
Serra por ocasião do fato denunciado era uma instrução de marcha e
estacionamento para os Soldados do Efetivo Variável. Ou seja, os Aspirantes
a Oficial não eram instruendos, razão pela qual não estavam sendo
acompanhados por nenhum instrutor no momento do fato.
A vítima estava realizando a montagem de uma pista de instrução -
passando a fita zebrada numa árvore. Já o acusado estava apenas
conversando com os colegas Coelho e Peres, em local próximo à vítima,
quando surgiu o tema "saque rápido", e ele e o colega Peres decidiram
"praticar", momento em que ocorreu o disparo que atingiu o Aspirante
Cachafeiro.
Frise-se, portanto, que a conduta adotada pelo acusado não foi autorizada
por nenhum superior. Ao contrário, desrespeitou as normas de segurança
padrão, que orientam os militares a não manusear o armamento, salvo em
caso de necessidade.
No ponto, o fato de o acusado não ter recebido treinamento com a pistola
Imbel, que possui mecanismo de travamento diferente da Beretta - com a
qual o acusado recebeu instrução -, não afasta a culpa de sua conduta, uma
vez que, não tendo segurança para manusear a arma, deveria ter redobrado
o cuidado, seguindo à risca a orientação de não a manipular
desnecessariamente. No entanto, não adotou nem a mais comezinha cautela
- que dispensa qualquer treinamento - de não apontar a arma na direção de
terceiros.
Também não merece guarida a tese defensiva de que os militares deveriam
estar utilizando coletes balísticos, pois, conforme informado pelo Comando
do 8º BLog, a instrução de marcha e estacionamento não envolve
armamento; os instruendos (Soldados EV) não estavam armados; somente
Oficiais e Sargentos estavam armados, para garantir a segurança da tropa
(evento 101, doc 1). De fato, a relação de EPIs no Programa de Prevenção
de Acidentes na Instrução (evento 74, doc 2) é exemplificativa. A utilização de
cada EPI depende da natureza da instrução realizada. Assim, a utilização de colete
balístico só faz sentido se envolver preparação para combate e ações de Garantia da
Lei e da Ordem, em que haverá atrito com forças oponentes, uma vez que, conforme
destacado pelo Comandante do 8º BLog, "(...) o colete balístico visa a proteção contra
oponentes, e não o evitar que um militar atire em outro militar, quando em instrução"
(evento 101, doc 1) (...)".(Grifos nossos.)

Dessa forma, ficaram devidamente esclarecidas a ausência de Oficiais no local dos fatos; a não
utilização de EPI's, como colete balístico; e a falta de prática com a Pistola Imbel, uma vez que os
Aspirantes não estavam em instrução naquele dia, mas apenas davam suporte para a instrução de
outros militares (efetivo variável), sendo que o treinamento consistia apenas em marcha e
estacionamento, não havendo exercício de tiro.

O crime culposo, de acordo com o art. 18, inciso II, do Código Penal, caracteriza-se, in verbis:

"quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia".

Por sua vez, o Código Penal Militar, em seu art. 33, inciso II, assim define o crime culposo, in verbis:

"quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência ordinária, ou
especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia
prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo".

De acordo com a doutrina de Damásio de Jesus, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 12/03/2021 11:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217c6c7143
"A imprudência é a prática de um fato perigoso (...). na imprudência ele realiza uma
conduta que a cautela indica que não deve ser realizada."
(In: Direito Penal. 1º Volume-Parte Geral. 28.ed. Saraiva. 2005. p. 302).

No caso em tela as lesões sofridas pelo Ofendido ocorreram em virtude de um comportamento
imprudente e/ou negligente do Agente, uma vez que não estava autorizado a utilizar o armamento que
portava, salvo em caso de necessidade, para a segurança dos instruendos, sendo a prática de saque
rápido naquela oportunidade totalmente irregular e inoportuna.

Deve ser destacado que o Acusado, por ocasião de seu Interrogatório, declarou que recebeu instrução
sobre normas de segurança com arma de fogo.

Por último, não há como se acolher a tese de lesão levíssima.

O CPM é explícito ao definir a lesão grave, nos seguintes termos, in verbis:

Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Lesão grave
§ 1° Se se produz, dolosamente, perigo de vida, debilidade permanente de membro,
sentido ou função, ou incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta
dias. (Grifos nossos.)

De outro lado, temos nos autos a seguinte conclusão do Laudo Pericial (Arquivo 3, Evento 1 do APF nº
0000023-24.2018.7.03.0103), in verbis:
"(...)
PRIMEIRO - Se há ofensa à integridade corporal ou a saúde do paciente;
Resposta: Sim, há ofensa à saúde corporal ou à saúde do paciente.
SEGUNDO - Qual o instrumento ou meio que produziu a ofensa; Resposta: A
ofensa foi produzida por objeto pérfuro-contuso (projétil de arma de fogo).
(...)
QUINTO - Se resultou perigo de vida; Resposta: Sim, imediatamente resultou
em perigo de vida.
SEXTO - Se resultou incapacidade permanente para o trabalho, ou
enfermidade incurável ou deformidade permanente; Resposta: Não há
elementos suficientes para afirmar se haverá incapacidade permanente para
o trabalho.
(...)
Apresenta ferimento perfuro-contuso, com orifício de entrada no 3° (terceiro)
espaço intercostal direito, na linha hemiclavicular e orifício de saída entre o
6° (sexto) e 7º (sétimo) espaços intercostais à direita, na linha
hemiclavicular, logo abaixo da escápula direita. Apresentou hemotórax à
direita, prontamente reduzido pela drenagem de tórax em selo d'água. Radiografia de
tórax demonstrou boa expansibilidade torácica após o procedimento de drenagem.
Sinais vitais estabilizaram após medida de infusão de volume (Ringer Lactato e
Transfusão de um Concentrado de Hemácias - CHAD). Apresenta incursões respiratória
limitadas pela dor e limitação para abdução do membro superior direito.
(...)".

Dessa forma, a partir das provas produzidas nos autos, sob nenhum aspecto as lesões podem ser
consideradas leves e, muito menos, levíssimas, como pretende a Defesa.

Passa-se agora à apreciação do Recurso ministerial.

Não tem razão o MPM na sua pretensão de aplicação do § 1º do art. 210 do CPM.

A Sentença afastou a aludida causa especial de aumento de pena com base nos seguintes argumentos
(Evento 156 da Ação Penal nº 7000054-22.2018.7.03.0103), in verbis:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 12/03/2021 11:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217c6c7143
"Deixa-se, entretanto, de reconhecer a causa especial de aumento do § 1º, do art. 210,
porque não apontada a regra técnica inobservada pelo militar, especialmente
considerando que ficou comprovado nos autos que o treinamento foi realizado com
outro modelo de pistola".

Nada há a reparar na Sentença ao não aplicar o dispositivo. Essa norma técnica a que se refere o § 1º
do art. 210 do CPM é bem específica: "norma técnica de profissão, arte ou ofício." Ora, o uso de
armamento é comum a todos os militares das Forças Armadas. As normas de segurança aplicadas
nesse caso, portanto, são genéricas, e não específicas, como exige o texto legal em questão. Não
parece razoável, portanto, a aplicação desse dispositivo nesse contexto. Diferente seria, entretanto, o
descumprimento de uma norma técnica por um profissional da área de saúde, ou por um cabo armeiro,
algo mais delimitado, circunscrito a um ofício que exigiria conhecimento técnico específico.

Também não encontra respaldo nos autos a afirmação do MPM de que o Réu teria, deliberadamente,
apontado a arma em direção ao Ofendido.

O Acusado declarou em seu Interrogatório que, no momento em que sacou a arma, aconteceu o
disparo acidental, não tendo tido a intenção de fazê-lo; que não carregou a arma e não sabe como
estava municiada; que foi demonstrar o saque rápido a dois colegas Aspirantes a Oficial que também
treinavam o saque rápido; que o dedo escorregou e acionou o gatilho; que em nenhum momento
apontou para vítima, mas, com o movimento involuntário depois do saque, coincidiu que a arma
estivesse apontada na direção do Ofendido.

O Ofendido, em suas declarações em Juízo, em momento algum afirma que o Acusado tenha apontado
deliberadamente o armamento em sua direção.

As testemunhas presentes no local declaram que o Acusado e mais dois Aspirantes (testemunhas)
começaram a falar sobre saque rápido, e que o Ofendido estava mais distante. Conversaram sobre a
dificuldade do saque rápido com o coldre ambidestro e passaram a demonstrar, praticando, enquanto
o Ofendido amarrava a fita zebrada a alguns metros de distância. Afirmaram, ainda, que, quando o
Acusado sacou, a arma disparou, mas ele não fez mira, ou apontou a arma na direção do Acusado,
porém, o armamento disparou em direção à vítima. Todos afirmaram que não estavam acostumados a
lidar com aquele tipo de pistola.

Como se vê, sob nenhum aspecto merece ser acolhida a pretensão ministerial.

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito, ausentes quaisquer causas excludentes de
ilicitude ou culpabilidade e não demonstrada a aplicabilidade do § 1º do art. 210 do CPM, justa se
revela a reprimenda imposta pelo Conselho Permanente de Justiça ao Apenado, não merecendo
reparos a Sentença condenatória.

Por fim, tomando por base a pena imposta, 2 (dois) meses de detenção, conclui-se que o prazo
prescricional é de 2 (dois) anos, a teor do inciso VII do art. 125 do CPM. Entretanto, considerando que o
Réu, à época dos fatos, contava com 20 (vinte) anos de idade, tal prazo é reduzido pela metade, por
força do art. 129 do CPM, resultando, portanto, num prazo de 1 (um) ano. Além disso, tal prazo deve
ser contado, retroativamente, entre os marcos prescricionais interruptivos previstos no § 5º do art. 125
do Código Penal castrense.

A Ação Penal teve início em 27/9/2018, com o recebimento da Denúncia (primeira causa interruptiva).
A segunda causa interruptiva se deu em 5/2/2020, com a Sessão de Julgamento e a publicação da
Sentença condenatória. Considerando que entre as duas datas decorreu lapso temporal superior a 1
(um) ano, observa-se que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua forma
retroativa.

Assim, por ser a prescrição matéria de ordem pública e estar devidamente comprovada no presente
caso, impõe-se a declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do Apelante/Apelado, com fulcro
nos arts. 123, inciso IV, 125, inciso VII, §§ 1º e 5º e 129, todos do CPM.

Pelo exposto, nego provimento aos Apelos da Defesa e do Ministério Público Militar, mantendo

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 12/03/2021 11:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217c6c7143
íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, e declaro, de ofício, extinta a
punibilidade de ARMANDO JÚLIO SPIANDORELLO NETO, em razão da prescrição da pretensão punitiva,
com fulcro nos arts. 123, inciso IV, 125, inciso VII, §§ 1º e 5º e 129, todos do CPM.